Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-52.2026.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0801199-52.2026.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO PINTO BARROS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0801199-52.2026.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO PINTO BARROS

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR E OUTRO

RECORRIDO(A): PRESIDÊNCIA DO TJEPA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DEMISSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INDEFERIDO. DESÍDIA FUNCIONAL. ACÚMULO EXPRESSIVO DE MANDADOS NÃO CUMPRIDOS OU NÃO DEVOLVIDOS. INOBSERVÂNCIA REITERADA DE PRAZOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE APURAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA UNIDADE E DO ESTADO DE SAÚDE DO SERVIDOR. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DIFICULDADES ESTRUTURAIS E AUMENTO DA DEMANDA QUE NÃO AFASTAM O DEVER FUNCIONAL. LAUDOS MÉDICOS POSTERIORES AOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL À ÉPOCA DOS FATOS. PEDIDO DE APOSENTADORIA QUE NÃO IMPEDE A RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR. REITERAÇÃO DE CONDUTAS IRREGULARES E HISTÓRICO FUNCIONAL DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto por servidor ocupante do cargo de Oficial de Justiça Avaliador contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, com fundamento em Processo Administrativo Disciplinar, aplicou a penalidade de demissão por meio da Portaria nº 25/2026-GP;

O processo disciplinar foi instaurado para apurar irregularidades consistentes na inobservância reiterada de prazos para cumprimento e devolução de mandados judiciais, manutenção de elevado número de diligências pendentes e baixa produtividade funcional em comparação com outros oficiais de justiça da mesma unidade;

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade do processo administrativo disciplinar por alegada insuficiência de apuração das condições estruturais da unidade judiciária e do estado de saúde do servidor; e (ii) analisar se a penalidade de demissão aplicada mostra-se adequada e proporcional às infrações funcionais apuradas;

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O processo administrativo disciplinar observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o servidor participado dos atos de instrução, apresentado manifestações e sido assistido por defesa técnica;

Não se verifica nulidade decorrente da alegada insuficiência de apuração das condições estruturais da unidade, pois tais circunstâncias foram consideradas pela comissão processante, que concluiu não serem suficientes para justificar o elevado número de mandados pendentes e a reiterada inobservância de prazos.

Laudos médicos particulares apresentados apenas em fase recursal, sem demonstração de incapacidade laboral contemporânea aos fatos investigados, não justificam a instauração de incidente de insanidade nem invalidam o procedimento disciplinar regularmente conduzido;

O processo disciplinar encontra-se encerrado em sua fase instrutória, inexistindo fundamento jurídico para seu sobrestamento com vistas à instauração de incidente processual incompatível com o estágio procedimental atualmente alcançado. O recurso administrativo interposto deverá ser apreciado nos limites de seu objeto e à luz do conjunto probatório regularmente constituído nos autos.

PRELIMINARES REJEITADAS

O conjunto probatório evidencia comportamento funcional reiteradamente incompatível com os deveres de eficiência, zelo e responsabilidade inerentes ao cargo, caracterizando desídia funcional, nos termos dos arts. 177, VI, 178, XVI, e 190, XIX, da Lei Estadual nº 5.810/1994;

Dificuldades estruturais da unidade judiciária ou aumento da demanda de trabalho podem constituir circunstâncias a serem consideradas, mas não afastam o dever funcional nem justificam a manutenção prolongada de acervo irregular ou o descumprimento sistemático de atribuições;

O histórico funcional do servidor, marcado por penalidades anteriores por condutas semelhantes, reforça a conclusão pela reiteração das irregularidades e pela inadequação de sanções disciplinares menos gravosas;

O protocolo de pedido de aposentadoria voluntária não impede a continuidade da apuração disciplinar nem afasta a possibilidade de aplicação de penalidade administrativa;

Consideradas a gravidade da conduta, a reiteração das infrações e os prejuízos ao serviço público, a penalidade de demissão mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros estabelecidos no art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/1994;

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A reiterada inobservância de prazos e o acúmulo injustificado de mandados pendentes de cumprimento por oficial de justiça configuram desídia funcional apta a justificar a aplicação da penalidade de demissão, não sendo suficientes para afastar a responsabilização disciplinar alegações genéricas de dificuldades estruturais da unidade ou laudos médicos apresentados posteriormente aos fatos.”

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do Colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador _________________.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0801199-52.2026.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO PINTO BARROS

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR E OUTRO

RECORRIDO(A): PRESIDÊNCIA DO TJEPA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto por FRANCISCO PINTO BARROS, servidor ocupante do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou sua demissão do serviço público, formalizada por meio da Portaria nº 25/2026-GP, após conclusão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apuração de supostas irregularidades funcionais.

O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado com o objetivo de apurar supostas irregularidades no desempenho das funções do recorrente, consistentes, em síntese, a inobservância de prazos e não devolução de mandados judiciais, o acúmulo de expressivo número de mandados pendentes de cumprimento e a baixa produtividade em comparação com outros oficiais de justiça lotados na unidade.

A investigação teve origem na reunião de diversas Reclamações Disciplinares provenientes de juízos da Comarca de Santo Antônio do Tauá e de unidades jurisdicionais de Santa Izabel do Pará, nas quais se apontavam situações de acúmulo de mandados, morosidade no cumprimento das diligências e divergências nos índices de produtividade atribuídos ao servidor.

O processo foi conduzido pela Comissão Disciplinar I, que promoveu os atos formais de instalação, instrução e indiciação, tendo sido realizadas: oitiva de servidores vinculados às unidades judiciais envolvidas, oitiva da magistrada diretora do Fórum e interrogatório do servidor investigado.

Durante o interrogatório e em manifestações posteriores, o recorrente sustentou que a situação investigada decorria, principalmente, de fatores estruturais e institucionais, destacando as dificuldades estruturais da comarca, com equipamentos precários, energia elétrica intermitente e funcionamento em espaços improvisados, o déficit de servidores, especialmente de oficiais de justiça, o que teria ocasionado aumento da carga individual de trabalho e acúmulo de mandados os impactos decorrentes da pandemia da COVID-19, período em que houve suspensão ou limitação de diligências externas, ao passo que a expedição de mandados permaneceu em volume significativo.

O servidor apresentou defesa escrita, na qual reconheceu a existência de atrasos na devolução de mandados, esclarecendo, contudo, que diversos deles já se encontravam materialmente cumpridos, pendentes apenas de devolução formal no sistema eletrônico.

Ao final da manifestação defensiva, requereu prazo para regularização da situação funcional, sobretudo considerando a recente inauguração do novo prédio do Fórum, que proporcionaria melhores condições estruturais para o exercício das atividades.

A Comissão Disciplinar, entretanto, desconsiderou a manifestação apresentada, reputando-a carente de técnica jurídica e decretando a revelia do servidor, com consequente nomeação de defensor dativo, o qual apresentou nova peça defensiva nos autos.

Por conseguinte, encerrada a fase instrutória, a Comissão Disciplinar I concluiu pela existência de infrações funcionais atribuídas ao servidor, entendendo configuradas violações aos seguintes dispositivos:

·

art. 177, VI, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (deixar de observar princípios éticos, morais, leis e regulamentos);

·

art. 178, XVI, da Lei nº 5.810/1994 (deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais);

·

art. 190, XIX, da Lei nº 5.810/1994 (procedimento desidioso).

Apontou-se, ainda, suposta violação:

·

ao art. 9º do Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI;

·

ao art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do TJPA (Resolução nº 14/2016-GP).

Segundo a Comissão, os elementos coligidos nos autos demonstrariam conduta reiterada de desídia funcional, evidenciada especialmente pelo expressivo número de mandados em atraso e pela comparação dos índices de produtividade com outros oficiais de justiça.

Com base nesses fundamentos, a Comissão recomendou a aplicação da pena de demissão, com fundamento no art. 183, III, c/c art. 190, XIX, da Lei nº 5.810/1994.

A Corregedoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, em parecer subscrito pela Desembargadora Corregedora-Geral, acolhendo integralmente o relatório final da Comissão Disciplinar.

A manifestação concluiu pela existência de conduta desidiosa reiterada, reputada de elevado grau de censurabilidade, sugerindo a aplicação da pena de demissão ao servidor.

Em seguida, os autos foram encaminhados à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que convalidou os atos praticados no processo disciplinar e determinou a demissão do recorrente, formalizada por meio da Portaria nº 25/2026-GP.

Após a conclusão do relatório da Comissão Disciplinar, o servidor buscou apoio do Sindicato dos Oficiais de Justiça, ocasião em que, pela primeira vez, seu caso foi analisado sob perspectiva jurídica especializada.

Os advogados subscritores habilitaram-se nos autos em 30 de julho de 2025 (ID nº 6306554), oportunidade em que tomaram conhecimento do processo administrativo disciplinar e apresentaram manifestação jurídica, destacando, entre outros aspectos, o grave quadro de saúde enfrentado pelo servidor nos últimos anos.

Inconformado com a decisão que culminou em sua demissão, o recorrente interpôs recurso administrativo, no qual sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, argumentando, em síntese, que a situação funcional analisada deve ser reavaliada à luz das condições estruturais da comarca e do contexto da pandemia, assim como houve inadequada valoração das circunstâncias fáticas e funcionais e que a penalidade aplicada seria desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

O recorrente requer ainda, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso administrativo, determinando a suspensão integral da Portaria nº. 25/2026-GP e dos efeitos da penalidade de demissão e de suas consequências funcionais até a decisão final deste órgão colegiado.

Em 25 de maio de 2026, às vésperas do julgamento do presente recurso, a defesa do recorrente apresentou a petição de ID 36677938 requerendo a suspensão imediata do feito com a retirada da pauta de julgamento e a instauração de incidente de insanidade mental nos termos do art. 216 do Regime Jurídico dos Servidores.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, com o objetivo de sustar integralmente os efeitos da Portaria nº 25/2026-GP, especialmente no que concerne à penalidade de demissão e suas consequências funcionais, até o julgamento final pelo órgão colegiado

O pedido de atribuição de efeito suspensivo em sede administrativa possui natureza excepcional, somente sendo admitido quando requerido pelo recorrente e demonstrados, de forma concomitante, os requisitos da
probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris)
e do
receio de prejuízo de difícil reparação (periculum in mora)
, nos termos do §6º do art. 28 do Regimento Interno do TJEPA, da principiologia que rege o processo administrativo e em consonância com a aplicação subsidiária das normas processuais civis.

No caso em análise, não se vislumbra, a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A decisão administrativa que culminou na edição da Portaria nº 25/2026-GP encontra-se devidamente fundamentada, resultante de regular processo administrativo disciplinar, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. Não se evidenciam, de plano, vícios manifestos capazes de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.

No tocante ao
justo receio de prejuízo de difícil reparação
, embora a penalidade de demissão produza, por sua própria natureza, efeitos gravosos à esfera jurídica do administrado, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela suspensiva, sob pena de banalização do instituto.

A eventual reforma da decisão ao final do julgamento do recurso administrativo ensejará a adoção das medidas reparatórias cabíveis, inclusive de natureza funcional e patrimonial, o que afasta a alegação de irreversibilidade do provimento.

Diante desse contexto, ausentes os pressupostos autorizadores, não há fundamento jurídico para a suspensão dos efeitos da penalidade aplicada, razão pela qual, não pode ser deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

PRELIMINAR – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE APURAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA UNIDADE E DO ESTADO DE SAÚDE DO RECORRENTE

O Recorrente suscita, em sede preliminar, nulidade do Processo Administrativo Disciplinar sob o argumento de que a instrução teria sido deficiente quanto à apuração das condições estruturais da unidade judiciária em que exercia suas funções, bem como quanto à avaliação de seu estado de saúde física e mental, circunstâncias que, segundo sustenta, seriam relevantes para a correta aferição de sua responsabilidade funcional e para a adequada dosimetria da sanção aplicada.

Não assiste razão ao Recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado e conduzido em estrita observância às disposições da Lei Estadual nº 5.810/94, tendo sido assegurados ao servidor processado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, com a prática dos atos processuais pertinentes à apuração dos fatos.

Consta dos autos que o Recorrente foi devidamente citado, participou de interrogatório perante a Comissão Processante e apresentou manifestações acerca das imputações que lhe foram dirigidas, oportunidade em que expôs as circunstâncias que reputava relevantes para a compreensão da situação funcional investigada, notadamente as dificuldades estruturais da unidade judiciária, o alegado déficit de servidores e o volume de mandados sob sua responsabilidade.

Tais alegações, contudo, foram devidamente apreciadas pela Comissão Disciplinar, a qual consignou, em seu Relatório Final, que as dificuldades estruturais eventualmente existentes na unidade não seriam suficientes para justificar o elevado número de mandados pendentes de cumprimento, tampouco a reiterada inobservância de prazos verificada ao longo do período analisado.

Ressalte-se que, conforme registrado na instrução processual, foram realizados levantamentos comparativos de produtividade entre os Oficiais de Justiça lotados na mesma unidade judiciária, dos quais se constatou discrepância significativa entre o desempenho funcional do Recorrente e o dos demais servidores que exerciam atribuições idênticas, circunstância que reforçou a conclusão da Comissão quanto à caracterização de conduta desidiosa.

No tocante à alegação de insuficiente apuração do estado de saúde do Recorrente, igualmente não se verifica a ocorrência de nulidade apta a comprometer a validade do procedimento disciplinar.

Isso porque consta dos autos a realização de avaliação pericial oficial anterior, datada do ano de 2019, a qual concluiu pela aptidão laboral do servidor para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador.

Durante a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar, não foram apresentados elementos concretos que indicassem incapacidade laborativa superveniente ou que justificassem a instauração de incidente específico destinado à verificação de eventual comprometimento da higidez mental do servidor.

Os documentos médicos apresentados posteriormente, já em sede recursal, consistentes em laudos particulares que apontam diagnósticos classificados nos códigos CID-10 F41.1 e F42.8, embora mereçam a devida consideração sob o aspecto humanitário e assistencial, não demonstram, por si sós, a existência de incapacidade mental contemporânea aos fatos apurados, nem evidenciam que o Recorrente estivesse impossibilitado de compreender os atos do processo ou de exercer adequadamente sua defesa durante a tramitação do feito disciplinar.

Cumpre destacar que a instauração de incidente de insanidade no âmbito administrativo constitui providência excepcional, dependente da existência de indícios concretos de incapacidade mental capaz de comprometer a imputabilidade funcional ou a própria capacidade de participação do servidor nos atos processuais, hipótese que não se evidencia no caso em exame.

Ao contrário, observa-se que o Recorrente participou dos atos de instrução, prestou esclarecimentos à Comissão Processante e apresentou manifestação escrita, demonstrando compreensão das imputações formuladas e capacidade de exercer o contraditório.

Ademais, eventual condição de saúde que possa influenciar o desempenho funcional do servidor constitui matéria que deve ser tratada, primordialmente, no âmbito administrativo próprio de acompanhamento médico e funcional do servidor público, não se confundindo, automaticamente, com causa excludente de responsabilidade disciplinar ou com vício capaz de invalidar procedimento regularmente instaurado para apuração de infrações funcionais.

No que se refere à alegação de divulgação da sanção disciplinar em meios de comunicação social, cumpre registrar que tal circunstância, ainda que eventualmente verificada, não possui aptidão jurídica para macular a regularidade do processo administrativo disciplinar, por se tratar de fato externo à formação do convencimento da autoridade administrativa e estranho à validade dos atos processuais praticados no âmbito do procedimento.

Dessa forma, não se verifica, no caso concreto, omissão relevante na fase instrutória do processo disciplinar, tampouco violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa ou da busca da verdade material.

A pretensão recursal, em realidade, traduz inconformismo com as conclusões alcançadas pela Comissão Processante e pela autoridade julgadora, buscando a reabertura da instrução processual para reexame de matéria já suficientemente apreciada no curso do procedimento administrativo, providência que não encontra amparo diante da regularidade do feito e da suficiência do conjunto probatório produzido.

Assim, inexistindo vício procedimental ou nulidade apta a comprometer a validade do Processo Administrativo Disciplinar, não há fundamento jurídico para a instauração de incidente de insanidade, para a realização de nova perícia médica oficial ou para a reabertura da fase instrutória, como pretendido pelo Recorrente.

Preliminar Rejeitada.

PRELIMINAR – DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

Considerando que o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, passo à análise do requerimento como preliminar prejudicial de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o incidente de sanidade mental previsto no art. 216 do Regime Jurídico Único constitui providência destinada à fase instrutória do processo administrativo disciplinar, cabível quando, no curso da apuração dos fatos, surjam dúvidas concretas e contemporâneas acerca da higidez mental do servidor acusado, capazes de comprometer sua capacidade de compreensão dos atos processuais ou de influenciar a aferição de sua responsabilidade funcional.

No caso em exame, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado, instruído e concluído, observando-se as etapas procedimentais legalmente previstas, culminando na prolação da decisão administrativa e na aplicação da penalidade correspondente.

Durante toda a tramitação do procedimento disciplinar não houve requerimento de instauração de incidente de sanidade mental, tampouco foram apresentados elementos objetivos aptos a suscitar dúvida razoável acerca da capacidade cognitiva do processado. Ao contrário, o servidor participou dos atos processuais, apresentou defesa, prestou interrogatório e exerceu plenamente os meios de manifestação colocados à sua disposição, inexistindo registro de intercorrência que justificasse a adoção da medida excepcional prevista no art. 216 do RJU.

Os documentos médicos ora apresentados constituem elementos supervenientes produzidos após o encerramento da instrução e após a conclusão do procedimento disciplinar, não sendo aptos, por si sós, a justificar a reabertura da fase instrutória ou a instauração tardia de incidente processual cuja finalidade legal está intrinsecamente vinculada à apuração em curso.

Importa observar que o referido incidente possui natureza instrumental e preventiva, destinando-se a esclarecer dúvida existente durante a tramitação do processo disciplinar. Não se presta, portanto, à reconstituição retroativa da capacidade mental do servidor após o encerramento definitivo da instrução, especialmente quando inexiste demonstração inequívoca de que a Administração tenha sido cientificada, à época dos fatos ou durante a condução do PAD, de condição clínica capaz de comprometer a responsabilização disciplinar.

Ademais, eventual surgimento ou diagnóstico posterior de enfermidade não conduz automaticamente à nulidade dos atos regularmente praticados, exigindo-se demonstração concreta do nexo entre a condição alegada e a efetiva incapacidade de compreensão ou autodeterminação durante o período em que ocorreram os fatos apurados e os atos processuais realizados, o que não se evidencia nesta fase processual.

Também não prospera o pedido de suspensão do feito e retirada de pauta.

Isso porque o processo disciplinar encontra-se encerrado em sua fase instrutória, inexistindo fundamento jurídico para seu sobrestamento com vistas à instauração de incidente processual incompatível com o estágio procedimental atualmente alcançado. O recurso administrativo interposto deverá ser apreciado nos limites de seu objeto e à luz do conjunto probatório regularmente constituído nos autos.

Preliminar Rejeitada

Passo a enfrentar o mérito do recurso.

Após análise detida dos autos, das razões recursais e da documentação constante do processo administrativo disciplinar, conclui-se que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão que aplicou a penalidade de demissão.

Inicialmente, verifica-se que o processo administrativo disciplinar observou rigorosamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o servidor sido regularmente citado, assistido por defesa técnica, participado da fase instrutória e apresentado manifestações e memoriais.

A comissão processante produziu prova documental robusta, analisou os registros funcionais, relatórios de produtividade e histórico de tramitação de mandados, tendo sido oportunizado ao servidor o exercício pleno de defesa.

Assim, não há qualquer vício procedimental capaz de macular o processo disciplinar, tampouco nulidade que justifique a cassação da decisão administrativa.

O conjunto probatório constante dos autos revela quadro reiterado e prolongado de descumprimento de deveres funcionais, consistente no atraso sistemático e injustificado na devolução de mandados judiciais, bem como na manutenção de expressivo acervo de diligências pendentes por longo período.

Os elementos probatórios evidenciam que havia número significativo de mandados não devolvidos dentro do prazo regulamentar, diversos mandados permaneceram sem qualquer movimentação ou registro de diligência por tempo excessivo e este cenário perdurou por período prolongado, mesmo após orientações administrativas e aplicação de penalidades disciplinares anteriores.

Tal circunstância evidencia reiterado descumprimento das atribuições inerentes ao cargo, caracterizando comportamento funcional incompatível com os deveres de eficiência, zelo e responsabilidade que regem o serviço público.

Importa destacar que a caracterização da infração disciplinar não se limita à análise isolada de episódios pontuais, mas sim ao conjunto de condutas reiteradas que demonstram padrão persistente de irregularidade funcional.

O recorrente sustenta que o atraso na devolução dos mandados teria decorrido de dificuldades estruturais da comarca e do elevado volume de trabalho.

Todavia, embora se reconheça que determinadas unidades judiciais possam enfrentar períodos de sobrecarga, tal circunstância não tem o condão de afastar o dever funcional do servidor, sobretudo quando constatado comportamento reiterado e prolongado incompatível com o desempenho esperado.

A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que problemas estruturais ou aumento de demanda podem constituir circunstâncias a serem consideradas, mas não justificam a manutenção prolongada de acervo irregular ou o descumprimento sistemático das atribuições do cargo.

Neste sentido colaciono o julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SERVIDOR. NÚMERO EXCESSIVO DE MANDADOS SEM CUMPRIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Administrativo interposto em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que que acolheu integralmente o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar e aplicou-lhe a pena de 30 (trinta) dias de suspensão convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento);

2. O fato relevante. A recorrente sustenta que que a aplicação da penalidade não se justifica, pois recebeu uma grande quantidade de mandados na Comarca de Ananindeua a partir do zoneamento, sendo impossível o cumprimento;

3. As decisões anteriores. A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, verificando a gravidade da infração praticada e que as alegações da servidora não justificam sua conduta, aplicou a pena de suspensão por 30 (trinta) dias, que foi convertida em multa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em reconhecer se houve a prática de infração disciplinar em razão da conduta do servidor ao deixar de dar cumprimento, em prazo razoável, a 347 mandados expedidos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consta dos autos que servidora deixou de dar cumprimento em prazo razoável a 347 (trezentos e quarenta e sete) mandados expedidos, sendo reconhecida a prática de infração disciplinar de natureza grave;

6. Está amplamente comprovada a conduta desidiosa do Oficial de Justiça Avaliadora, tendo em vista o excesso de prazo reiterado em um número excessivo de mandados sem cumprimento;

7. Este Conselho da Magistratura já se manifestou anteriormente, sedimentando que o contexto pós pandemia, responsável pelo aumento significativo no volume de trabalho de magistrados e servidores, não justifica a falta de zelo e comprometimento;

8. É escorreita a conversão da penalidade de 30 (trinta) dias de suspenção em multa proposta pela CGJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e do comprometimento necessário no desempenho da atribuição do servidor”.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0818662-75.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – Conselho da Magistratura – Julgado em 14/05/2025 )

No caso concreto, os autos demonstram que a irregularidade funcional não se limitou a momentos isolados de sobrecarga, mas se prolongou ao longo do tempo, inclusive após orientações administrativas e aplicação de penalidades anteriores, circunstância que evidencia a persistência da conduta irregular.

Sustenta o recorrente que a penalidade de demissão seria desproporcional diante de seu longo tempo de serviço e de sua idade avançada.

Contudo, a Administração Pública, ao exercer o poder disciplinar, deve observar não apenas circunstâncias pessoais do servidor, mas sobretudo a gravidade da conduta e seus reflexos para o serviço público.

Nos termos do art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/1994, a aplicação da penalidade deve considerar a natureza e a gravidade da infração, os danos causados ao serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor.

No presente caso, a comissão processante e a autoridade julgadora avaliaram tais elementos, destacando que o servidor já havia sido anteriormente sancionado por condutas semelhantes, sem que tais medidas tenham sido suficientes para corrigir o comportamento funcional.

Dessa forma, a penalidade aplicada decorre não de episódio isolado, mas de reiterado histórico de descumprimento funcional, o que evidencia a adequação da sanção mais gravosa.

Neste sentido colaciono o julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR ODONTÓLOGO. IRRELUGARIDADES NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL QUE SE CARACTERIZAM COMO AS INFRAÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 177, INCISO VI, 178, INCISO X E 190, INCISOS XIII E XX DA LEI ESTADUAL Nº 5810/94. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO.1. Preliminar de Nulidade do PAD em Razão da Ampliação da Acusação ? não subsiste a argumentação de que há nulidade no procedimento administrativo por admitir, após seu início, fatos novos apresentados na forma de depoimento escrito por outra servidora que não a representante inicial, sobretudo porque referem-se a análogos comportamentos irregulares no exercício profissional do servidor processado. Ademais, o processo administrativo tem como objetivo justamente apurar as circunstâncias dos fatos noticiados ao administrador público que o instaura valendo-se do seu poder-dever de investigar quaisquer irregularidades de que tome conhecimento. Entendimento jurisprudencial que admite a ampliação da acusação em PAD. Preliminar rejeitada.2. Preliminar de Nulidade do PAD em Razão da Extrapolação do Prazo Legal de Afastamento do Processado do Exercício do Cargo - o ato administrativo que afastou preventivamente o servidor processado de suas funções vinculou o afastamento à conclusão do procedimento investigativo, eis que os motivos para seu afastamento seriam persistentes durante todo o procedimento. Desta forma, a extrapolação do afastamento do servidor do exercício de suas funções, além do prazo indicado na lei, reflete tão somente o tardio encerramento do PAD, sobre o qual é assente na jurisprudência pátria que a extrapolação de seu prazo conclusivo não lhe acarreta nulidade. Preliminar rejeitada.3. No mérito, comprovou-se através do PAD que o servidor, no exercício profissional, apresentou irregularidades em sua conduta quando tratou de interesses particulares no recinto da repartição; ofertou seus serviços profissionais a servidores, mediante cobrança; valeu-se do cargo para lograr proveito pessoal; utilizou-se de recursos materiais da repartição em serviços particulares; deixou de observar princípios éticos e morais, leis e regulamentos. Tais irregularidades, amoldam-se às infrações administrativas previstas na Lei Estadual nº 5810/94, em seus artigos 178, VI, e 190, XIII e XX, as quais conduzem à sanção administrativa necessária.
4. Face a gravidade das infrações, comprovadas a materialidade e autoria e resguardados os parâmetros do art. 184 da Lei Estadual 5.810/94, a penalidade de demissão mostra-se perfeitamente adequada, tendo em vista a previsão legal de sua aplicação no caso e a consideração dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.5. Recurso conhecido e improvido à Unanimidade.
(TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0013502-83.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Conselho da Magistratura – Julgado em 22/08/2018)

Cumpre ressaltar que o longo tempo de serviço e a idade do servidor não constituem causa de imunidade disciplinar, nem impedem a aplicação de penalidade quando comprovada infração grave.

O recorrente também argumenta que já teria protocolado pedido de aposentadoria voluntária, circunstância que deveria ser considerada na dosimetria da sanção.

Todavia, é entendimento consolidado no direito administrativo disciplinar que o protocolo de pedido de aposentadoria não impede a apuração de infrações funcionais nem a aplicação de penalidades, inclusive a de demissão.

Admitir solução diversa implicaria permitir que o servidor se eximisse da responsabilização administrativa simplesmente mediante a formalização de pedido de aposentadoria, o que seria incompatível com os princípios da legalidade, moralidade e responsabilidade administrativa.

Assim, a existência de pedido de aposentadoria em trâmite não constitui fator apto a afastar ou reduzir a penalidade aplicada.

No tocante à alegação de comprometimento da saúde mental do recorrente, observa-se que os laudos médicos apresentados foram produzidos posteriormente aos fatos apurados no processo disciplinar.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que indique que, à época das condutas imputadas, o servidor estivesse incapaz de compreender o caráter de suas ações ou de se determinar de acordo com os deveres funcionais.

Durante toda a tramitação do processo administrativo disciplinar, o recorrente participou regularmente dos atos processuais, apresentou manifestações e exerceu plenamente sua defesa, sem que tenha sido demonstrada incapacidade cognitiva ou volitiva que justificasse a instauração de incidente de insanidade.

Nesse contexto, a simples apresentação posterior de relatórios médicos não constitui fundamento suficiente para a reabertura da instrução processual ou para a anulação do processo disciplinar.

Portanto, não se evidencia necessidade de instauração de incidente de insanidade, tampouco nulidade decorrente da ausência de tal providência.

Nesta senda, verifica-se que o processo administrativo disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, assim como restou devidamente comprovado o reiterado descumprimento de deveres funcionais pelo servidor.

As circunstâncias invocadas pelo recorrente não afastam a gravidade da conduta apurada e não há nulidade processual nem fundamento jurídico para reabertura da instrução.

A penalidade aplicada mostra-se adequada e proporcional às infrações constatadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso administrativo, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que aplicou ao recorrente a penalidade de demissão, nos termos da Portaria nº 25/2026-GP.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Assinado eletronicamente

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/06/2026